Tribunal: TJBA
Processo: 0502490-40.2017.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502490-40.2017.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:

APELADO: MONICA DA SILVA LISBOA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
CRISTIANO PEDREIRA FREITAS registrado(a) civilmente como CRISTIANO PEDREIRA FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES
:
AUSÊNCIA DE "FUNDAMENTO NOVO"
NO RECURSO
.

DIALETICIDADE

RECURSAL
VERIFICADA.

PRELIMINAR REJEITADA
.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
RECURSAL PREENCHIDOS.
SERVIDOR
A
COMISSIONAD
A
.
EXONERAÇÃO.

DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL ASSEGURADOS PELO ART. 39, § 3º, C/C ART. 7º, VIII E XVII, DA CF/88. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO DO ENTE PÚBLICO NÃO CUMPRIDO. FÉRIAS PROPORCIONAIS — EXCLUSÃO DO PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO
.
TEMA 30/STF
: “I
- O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito; (...)
”
.

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
DEVIDA A CONDENAÇÃO DA AUTORA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA REVISTA DE OFÍCIO — EC Nº 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Servidora comissionada exonerada do Município de Itapetinga pleiteou férias proporcionais com terço constitucional, décimo terceiro salário proporcional e salário de dezembro de 2016. A sentença julgou procedente o pedido, com honorários de 10% sobre o valor da causa. O Município apelou sustentando a incompatibilidade do cargo comissionado com as verbas postuladas e a suficiência da ficha financeira como prova de quitação, requerendo subsidiariamente a condenação da Apelada em honorários por sucumbência parcial. A Apelada, em contrarrazões, suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por suposto caráter protelatório, com pedido de multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

Preliminarmente, discute-se o cabimento da preliminar de não conhecimento do recurso por suposto caráter protelatório e a configuração de litigância de má-fé. No mérito, a controvérsia envolve: (i) o direito de servidor comissionado ao décimo terceiro salário e às férias com terço constitucional; (
ii
) a suficiência da ficha financeira como prova de quitação; (
iii
) a delimitação dos períodos aquisitivos de férias proporcionais; e (
iv
) a condenação recíproca em honorários advocatícios por sucumbência parcial.

III. Razões de decidir

A preliminar de não conhecimento do recurso não merece guarida: ausência de "fundamento novo" não é pressuposto de admissibilidade da apelação, que exige tão somente regularidade formal e dialeticidade — requisitos presentes; a multa por litigância de má-fé (art. 81, CPC) reclama dolo ou má-fé processual específica, não configurada pela mera reiteração de teses já refutadas na origem.

No mérito, o art. 39, § 3º, da CF/88 assegura a servidores efetivos e comissionados o décimo terceiro salário e as férias com terço constitucional (art. 7º, VIII e XVII, CF/88), sendo inaplicáveis os Temas 308 e 551/STF, pois o cargo em comissão é exceção constitucionalmente prevista, não contratação nula. O Município não comprovou o pagamento (art. 373, II, CPC), sendo a ficha financeira desacompanhada de recibo insuficiente para tanto. O segundo período aquisitivo (01/07/2016 a 30/12/2016) não atingiu o ciclo mínimo de 12 (doze) meses, sendo indevidas as férias e o terço constitucional correspondentes (Tema 30/STF). A sucumbência parcial da Autora justifica honorários de 10% sobre as parcelas de que decaiu, observada a gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, CPC). De ofício, aplica-se o IPCA-E com juros de 1% ao mês até 08/12/2021 e a taxa SELIC a partir de 09/12/2021 (EC n. 113/2021; Tema 810/STF).

IV. Dispositivo e tese

Apelaçã
o
CONHECIDA
e
PARCIALMENTE PROVIDO
para: (i) excluir da condenação as férias proporcionais e o respectivo terço constitucional referentes ao período aquisitivo incompleto de 01/07/2016 a 30/12/2016; (
ii
) condenar a Autora em honorários advocatícios de 10% sobre o valor das parcelas de que decaiu, observada a gratuidade de justiça; (
iii
) revisar de ofício os índices de atualização monetária nos termos da EC n. 113/2021. Mantida a sentença nos demais termos. Sem majoração dos honorários da Apelada, em razão do provimento parcial (art. 85, § 11, CPC).

Tese de julgamento
: “1. Servidores comissionados fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias com terço constitucional (art. 39, § 3º, c/c art. 7º, VIII e XVII, da CF/88); 2. Os Temas 308 e 551/STF são inaplicáveis ao cargo em comissão, que é modalidade constitucionalmente prevista, não contratação nula; 3
.
O ônus de provar o pagamento de verbas remuneratórias incumbe ao ente público como fato extintivo do direito do servidor (art. 373, II, CPC), não sendo suficiente, para tanto, documento unilateral desacompanhado de recibo ou comprovante subscrito pelo credor
;
4. As férias proporcionais pressupõem a integralização do período aquisitivo mínimo de doze meses (Tema 30/STF), sendo indevidas
as referentes
a ciclo incompleto”.

REFERÊNCIAS JURÍDICAS

Legislação: art. 7º, VIII e XVII, da CF/88; art. 37, II e V, da CF/88; art. 39, § 3º, da CF/88; art. 81 do CPC; art. 85, §§ 3º, 11, do CPC; art. 98, § 3º, do CPC; art. 373, II, do CPC; art. 1.013, § 1º, do CPC; art. 406 do CC; art. 161, § 1º, do CTN; art. 3º da EC n. 113/2021.

Jurisprudência: STF, Tema 30 (RE 570.908, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno,
DJe
12/03/2010); STF, Tema 308 (RE 705.140/RS, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno); STF, Tema 551 (RE 1.066.677/MG, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno,
DJe
01/07/2020); STF, Tema 810 (RE 870.947/SE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
DJe
20/11/2017); STF,
AgR
ARE 1.019.020/PE, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 22/06/2018; STF, RE 1.485.943
AgR
/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 07/08/2024; TJ-BA, APL n. 8001040-20.2021.8.05.0230, 2ª Câmara Cível, Rel. Juíza Substituta de 2º Grau Marta Moreira Santana,
Dispon
.
DJe
21/05/2026; TJ-BA, APL n. 8000179-34.2021.8.05.0230, 2ª Câmara Cível, Rel. Juíza Substituta de 2º Grau Marta Moreira Santana,
Dispon
.
DJe
14/05/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502490-40.2017.8.05.0126, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITAPETINGA e como apelada MONICA DA SILVA LISBOA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
para: (i) excluir da condenação as férias proporcionais e o respectivo terço constitucional referentes ao período aquisitivo incompleto de 01/07/2016 a 30/12/2016; (
ii
) condenar a Autora em honorários advocatícios de 10% sobre o valor das parcelas de que decaiu, observada a gratuidade de justiça; (
iii
) revisar de ofício os índices de atualização monetária nos termos da EC n. 113/2021. Mantida a sentença nos demais termos. Sem majoração dos honorários da Apelada, em razão do provimento parcial (art. 85, § 11, CPC).

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)